Tribunal: TJDFT
Processo: 0753902-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753902-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALMOR RAIMUNDO TIGGEMANN, EDUARDO CEOLIN TIGGEMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes ao ICMS exigido nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0712497-76.2023.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à medida liminar, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator